Tribunal: STF
Processo: HC 241391
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no ARESP 2451295/RS - eDOC 2, p. 32): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONTRA O RÉU. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. TEMA REPETITIVO N. 1.218 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, no julgamento do Tema n. 1.218, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (REsp n. 2.083.701/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024). 2. No caso, a existência de processo administrativo fiscal contra o réu, decorrente de conduta praticada dias antes e pela qual ele veio a ser condenado, denota reiteração delitiva e obsta a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, a medida pleiteada não se mostra socialmente recomendável, pois houve a apreensão de expressiva quantidade de bebidas alcoólicas, o que evidenciou a destinação comercial da mercadoria. 3. Agravo regimental não provido. 



    A Defensoria Pública alega que: a) “a conduta praticada pelo paciente gerou lesão ínfima ao bem jurídico tutelado, tendo em vista o valor irrisório do tributo suprimido estimado pela autoridade fiscal R$ 10.533,74 (dez mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)”; b) “a qualidade de reiteração delitiva, de per si, não gera fundamento idôneo para justificar a não aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário que a soma dos débitos ultrapasse o critério jurisprudencial de R$ 20.000,00”; c) “o importe auferido, sobre o fato 01 e 02, é de R$ 10.533,74 (dez mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo muito inferior ao valor estipulado pela jurisprudência, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada”. 



    Pede, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade do acórdão proferido pelo STJ para restaurar a sentença do Juízo a quo que absolveu os pacientes com base na aplicação do princípio da insignificância, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que não há justa causa à condenação criminal do paciente por atipicidade de sua conduta”.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pela denegação da ordem em parecer ementado nestes termos (eDOC 8):



    Penal e Processo Penal. Descaminho. Bebida alcoólica destinada à comercialização. Sentença absolutória com base no princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público provido para condenar o réu. Embargos infringentes da Defesa acolhidos. Recurso especial do Ministério Público provido para, novamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. Habeas corpus impetrado perante o STF, visando restaurar o fundamento da sentença absolutória. Reconhecimento de atipicidade da conduta. Impossibilidade. Em que pese o valor sonegado não ultrapassar o limite estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, restou demonstrada a indiscutível destinação comercial das mercadorias - 120 garrafas de Whisky White Horse e 216 garrafas de WhiskyRed Label -, bem como a reiteração delitiva, verificável por meio da existência de processo administrativo-fiscal anterior aos fatos apurados na ação de que tratam os autos. Caracterizado o maior grau de reprovabilidade da conduta, o que impede a aplicação do referido princípio. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados.” (HC 91.920, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei) 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114174, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, grifei)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121760, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)



    Por fim, a jurisprudência da Corte entende que a reiteração delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido: HC 130.453, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08.08.2017; HC 133.566, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.05.2016; HC 113.483, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2014.



    No caso concreto, o TRF da 4ª Região havia reformado a sentença para condenar o paciente pelo crime de descaminho. Vejamos o voto condutor (eDOC 2, p. 26/27):



    No caso dos autos, o réu foi flagrado, em 07/12/2018, transportando 120 garrafas de Whisky White Horse e 216 garrafas de WhiskyRed Label (processo 5082715-41.2019.4.04.7100/RS, evento 1, PROCADM5, pp.1-3), sem documentação de regular importação, com tributos II/IPI iludidos no valor de R$ 10.533,74 (processo 5082715-41.2019.4.04.7100/RS, evento 1,PROCADM5, p. 5).



    [...] 



    A despeito de os tributos devidos não ultrapassarem o patamar de R$ 20.000,00 (II + IPI), há informação de reiteração delitiva por parte do réu, pela prática do crime de descaminho ocorrido dias antes, em 05/12/2018, e pelo qual está sendo condenado, nos termos do voto proferido pelo d. Relator. 



    Ressalto que, embora não desconheça a orientação desta Turma quanto aos critérios usualmente adotados para averiguação da habitualidade delitiva, os quais mostram-se, de fato, razoáveis para grande parte dos processos submetidos a julgamento, entendo que a análise não prescinde de uma avaliação subjetiva e casuística. 



    Nesse sentido, e reforçando o acima exposto, entendo que a conduta do réu que, por duas vezes, com intervalos de pouquíssimos dias entre um fato e outro, é flagrado transportado grande quantidade de bebidas e brinquedos de origem estrangeira, sem comprovação de sua regular internalização, é dotada de reprovabilidade, ofensividade e periculosidade social. 



    De outro lado, a Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos revela, inequivocamente, a destinação comercial, que impede a incidência do princípio da insignificância. 



    [...]



    No caso, a expressiva quantidade de bebidas alcoólicas apreendida revela, inequivocamente, a destinação comercial. Deste modo, considerando a destinação comercial das mercadorias, bem como a existência de registro anterior, não se aplica o princípio da insignificância, nos termos dos precedentes do STF e STJ.



    No julgamento dos embargos infringentes, o acórdão foi reformado, prevalecendo a posição de que “[a] existência de apenas uma autuação administrativa - anterior à que embasou a ação penal originária da apelação em exame - não basta à configuração da prática habitual de delitos da espécie, permitindo a aplicação do princípio da insignificância”(eDOC 2, p. 19).



    O STJ, por sua vez, deu provimento ao recurso especial para afastar o princípio da insignificância e condenar o paciente pelo crime do art. 334, § 1º, IV, do CP (fatos n. 1 e 2), à sanção de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nestes termos (eDOC 2, p. 28/30):



    A respeito do tema, a Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no dia 9/12/2015, o entendimento de que, em regra, a reiteração criminosa impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho. Confira-se a ementa do julgado:



    (...)



    Na linha do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, conforme já demonstrado, não se aplica o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à prática delituosa. Dessarte, se há reiteração da conduta por parte do agente, não deve ser aplicado o princípio da bagatela. 



    Assevero, nesse contexto, que a Sexta Turma desta Corte Superior firmou a orientação de não incidir o princípio da insignificância nos casos em que o acusado é reiteradamente autuado em processos administrativo-fiscais, sem que isso caracterize ofensa à orientação da Súmula n. 444 do STJ. Confira-se a ementa do julgado:



    (...)



    Registro que, em 28/2/2018, a Terceira Seção, por maioria, deu provimento ao REsp n. 1.709.029/MG e modificou o Tema 157 (REsp n. 1.112.748/TO), para fixar a seguinte tese em recurso repetitivo: "Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda".



    Embora o valor do tributo elidido na hipótese seja inferior a R$ 20.000,00, o acórdão aponta o registro de um processo administrativo-fiscal contra o réu, por conduta semelhante ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.



    (...)



    Portanto, reconheço a ilegalidade apontada.



    Tal conclusão se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, que entende que a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante. Assim, há que se levar em consideração aspectos subjetivos do caso, ponderando todas as vertentes da conduta imputada, como a habitualidade delitiva, a revelar maior reprovabilidade da conduta.



    Assim, não há reparos na decisão do STJ, que afastou a aplicação do princípio da insignificância por entender que a habitualidade na prática de crimes de descaminho estaria configurada, no caso, pela existência de procedimento administrativo fiscal contra o paciente instaurado há poucos dias antes do fato imputado na ação em análise.



    Somada à reiteração delitiva, a destinação comercial de grande quantidade de bebidas alcoólicas (120 garrafas de Whisky White Horse e 216 garrafas de WhiskyRed Label) corrobora o juízo de reprovabilidade da conduta e de periculosidade social. 



    Considerando o contexto delitivo, o requisito de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente não teria sido atendido, o que efetivamente impede a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.



    Colaciono, ainda, os precedentes desta Corte citados no próprio ato coator:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tanto o Código de Processo Civil (art. 557, caput) quanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, inc. XVIII) preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Não se há cogitar de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.550.437. Descabimento da presente impetração. 3. Contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 4. Ordem denegada. (HC 131.342, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.02.2016)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 155185 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.09.2018).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 167.235, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 170.5.2019)



    Como se vê, a decisão do STJ se alinha a posicionamento pacífico desta Suprema Corte.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente